Tribunal: TJMT
Processo: 1036113-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso n. 1036113-97.2018.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido (a): EDITE FAUSTINO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PRESCRIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. PERÍODO AQUISITIVO JÁ FIXADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Arguição da prescrição prejudicada. Sentença já consignou que o pedido formulado corresponde aos últimos 5 (cinco) anos, sendo que o período aquisitivo fixado encontra-se dentro de tal lapso temporal. 12/2014 a 2018
Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.
Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDITE FAUSTINO - CPF: 647.157.446-00 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020